Tribunal: TJBA
Processo: 0502154-39.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502154-39.2014.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOZELIA ANUNCIACAO DE JESUS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APÓS RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1002 (RE 1.140.005). REFORMA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO ART. 85, PARÁGRAFOS 3º E 5º DO CPC. 1. Na forma do artigo 927, inciso III c/c art. 1.030, II, ambos do CPC/2015, há expressa necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, através do RE 1.140.005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1.002). 2. Com efeito, o STF, após o julgamento do RE 1.140.005– TEMA 1002, sedimentou entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” 3. Assim, como o valor da causa, a época da propositura da ação, correspondia a 500 salários mínimos (R$339.000,00), valor superior a faixa inicial prevista no inciso I do parágrafo 3º, deve-se obedecer a gradação prevista no parágrafo 5º do mesmo artigo 85 do CPC. 4. Desse modo, considerando a complexidade da causa, o grau de esforço e o tempo necessário ao seu patrocínio, bem como o fato que a demanda versou sobre obrigação de fazer, consistente em “CIRURGIA DE EXERESE DE PTERÍGIO COM AUTOTRANSPLANTE DE CONJUNTIVA NO OLHO DIREITO”, entendo como razoável que os honorários, em desfavor do Estado da Bahia, sejam fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa até o valor equivalente a 200 salários-mínimos e 8 % (oito por cento), no que exceder. 5. Como obiter dictum, rememore-se o que fora decido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, é dizer, quanto à inviabilidade de fixação de honorários por equidade em causas com proveito econômico elevado, somente sendo admitido tal expediente quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 6. Por fim, diante do precedente vinculante firmado pelo Supremo, refuta-se a viabilidade de "distinguishing" da questão, na forma como defendido pelo Estado, vislumbrando-se, por outro lado, supedâneo jurídico para ratificar o juízo positivo de retratação, porquanto o acórdão anteriormente proferido por este Colegiado está em desacordo com a orientação do Pretório Excelso. 7. Juízo de retratação exercido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502154-39.2014.8.05.0256, em que figuram como apelante JOZELIA ANUNCIACAO DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em sede de JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO ao apelo autoral, nos termos do voto do relator. Salvador, 8 de janeiro de 2024.